Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EM ESTATUTO SOCIAL PRÉVIA AO INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. "Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência” (Acórdão 1270212, 07323596020188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Na hipótese, o estatuto social da associação condominial, de 05/06/2019, período anterior à inadimplência da apelada, estabeleceu explicitamente a incidência de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido pelo condômino inadimplente em caso de cobrança judicial, razão da possibilidade de sua inclusão na cobrança do débito devido.
3. Recurso conhecido e provido.